Tribunal: TJDFT
Processo: 0744054-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744054-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALVES VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de reintegração ao cargo público, ajuizada perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória que consistia em suspender os efeitos do ato administrativo que lhe aplicou a penalidade de demissão, nos seguintes termos: “I - RELATÓRIO Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ANDRE ALVES VIEIRA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL para anular procedimento administrativo de demissão e reintegrar ao cargo público e função público. A parte autora afirma que ingressou no serviço público em 14.10.2010 como técnico de laboratório, aprovado em concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ressalta que devido a faltas em razão de intercâmbio internacional foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em 2019 para apurar a ausência e possível abandono de cargo. Ressalta que a Comissão Processante, ao final dos trabalhos, apesar de reconhecer o animus abandonandi, sugeriu a aplicação de pena de suspensão. Contudo, o Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal decidiu pela aplicação da pena máxima de demissão. Requer seja deferida, em tutela de urgência, a imediata reintegração ao cargo efetivo que ocupava, bem como à função comissionada exercida à época da demissão. No mérito, requer seja declarada a nulidade do PAD e da penalidade de demissão, determinando-se sua reintegração ao cargo público e à função comissionada, com todos os direitos, vantagens e remunerações retroativos. Subsidiariamente, caso não seja deferido o pleito anterior, seja convertida a pena de demissão em suspensão de 90 (noventa) dias. Requereu também indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pugnou ainda pelo deferimento da gratuidade de justiça. Atribui-se à causa o valor de R$ 176.299,76 (cento e setenta e seis mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos). Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. II - RELATÓRIO Cuida-se de pedido de anulação de processo administrativo e reintegração ao cargo público técnico de laboratório, aprovado em concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O processo administrativo disciplinar é um mecanismo utilizado pela Administração Pública para que uma comissão designada possa avaliar a conduta do servidor em questão. Os princípios mais importantes aplicados aos processos disciplinares são os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, entre outros. O contraditório e a ampla defesa são corolários do princípio do devido processo legal, que garante a possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa admitidos em Direito. A violação desses direitos e garantias constitucionais pode ensejar nulidades no devido processo administrativo. O Poder Judiciário pode anular um procedimento administrativo quando este for ilegal, mediante provocação e no exercício de sua competência para controlar a legalidade dos atos administrativos. A anulação é uma forma de extinguir um ato administrativo que possui algum vício de legalidade. O Judiciário pode intervir no mérito das decisões proferidas em processo administrativo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. A parte autora apresentou Processo Administrativo Disciplinar SEI SEI 00060-00362741/2019-86 (IDs 251308709 a 251309371) em que houve decisão do Secretário(a) de Estado Controlador(a)-Geral do Distrito Federal penalidade de demissão. Em análise ao procedimento administrativo, de forma sumária, é possível verificar que foi assegurado à parte autora o contraditório e ampla defesa. A presunção de legitimidade, ou de legalidade, significa que, em princípio, todo ato administrativo é válido e assim deve permanecer, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico. Em caso de controvérsia, o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula o desfazimento do ato. Desta feita, os documentos carreados com a peça vestibular não têm o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que esses atos são considerados verdadeiros e legítimos, sendo ônus da parte autora demonstrar categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder, o que não vislumbro, em juízo inicial. Em juízo de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito alegado. Há entendimento deste e. TJDFT nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. PESSOA EM SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO PROVIMENTO. 1.Não obstante as alegações do Agravante e a documentação anexada aos autos, não é possível definir, de modo inequívoco, que tem o direito alegado. 2.A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à demonstração da presença dos pressupostos legais consubstanciada na prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, consoante o art 300 do CPC. Assim, ausente qualquer um destes pressupostos, a tutela antecipada deve ser indeferida. 3.Recurso não provido. Unânime (Acórdão 1259587, 07035517720208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/06/2020, publicado no DJE: 07/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sem embargo da documentação colacionada pela parte autora, não é possível aferir, neste momento processual, a pretensão autoral. A solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Ademais, há que se ponderar que o deferimento liminar para determinar a nulidade do ato administrativo do requerido com o consequente restabelecimento do cargo público seria de cunho satisfativo e irreversível, o que é inviável em se tratando da Fazenda Pública, por existir óbice legal, consoante norma prevista no artigo 1o, § 3o, da lei 8.437/92. Eis o teor: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. ... § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” A natureza alimentar da verba perseguida e sua consequente irrepetibilidade evidenciam a irreversibilidade do pleito, o que impede a antecipação dos efeitos da tutela. Assim, tenho que a pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, restando esclarecida a existência do direito postulado pelas partes requerentes. III - DISPOSITIVO Ante o exposto e à ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro a Tutela de Urgência. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se.” Em suas razões, em síntese, o agravante alega que foi demitido injustamente do cargo de técnico em laboratório da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em decorrência de processo administrativo disciplinar instaurado para apurar suposto abandono de cargo. Sustenta que não houve dolo ou intenção de abandonar o serviço, mas apenas dificuldades financeiras durante intercâmbio internacional, o que teria retardado seu retorno ao Brasil. Argumenta que o procedimento administrativo teria violado os princípios da razoável duração do processo, do contraditório e da ampla defesa, sendo desproporcional a penalidade de demissão. Defende, ainda, que o excesso de prazo na conclusão do PAD e a ausência de animus abandonandi evidenciam nulidade do ato punitivo. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão administrativa e determinar sua imediata reintegração ao cargo público até o julgamento do mérito da ação originária. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal cinge-se, em antecipação de tutela, analisar à legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do agravante por abandono de cargo público. Quanto à probabilidade do direito, no ordenamento jurídico brasileiro, a demissão de servidor público ocupante de cargo efetivo exige o cumprimento de garantias constitucionais e legais, sendo um ato administrativo vinculado à legalidade, à motivação e ao devido processo legal. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 41, § 1o, prevê que o servidor público estável só perderá o cargo: “I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado; II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.” A exoneração de um servidor público efetivo somente é válida quando respaldada por fundamentação clara e legal, baseada em fatos concretos apurados em processo administrativo disciplinar conduzido de forma regular. A teoria dos motivos determinantes reforça a obrigatoriedade de que os fundamentos utilizados pela Administração para justificar a penalidade estejam devidamente comprovados. Caso os fatos indicados como justificativa sejam inexistentes, imprecisos ou não correspondam à realidade, ou ainda se houver falhas no desenvolvimento do processo, o ato de demissão será considerado inválido, podendo ser anulado judicialmente. Assim, a demissão, enquanto forma de desligamento forçado do servidor estável, somente pode ocorrer após processo administrativo disciplinar (PAD), fundamentado em infração disciplinar, e assegurado ao servidor o contraditório e a ampla defesa, conforme também previsto no art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88. Em cognição sumária, a decisão administrativa impugnada mostra-se, a princípio, devidamente fundamentada, com base em provas colhidas em regular processo disciplinar que comprovaram a ausência injustificada do servidor e a intenção de não retomar o exercício do cargo, conduta que se enquadra na hipótese prevista no art. 193, inciso II, da Lei Complementar no 840/2011. Em análise aos diversos documentos juntados ao processo de origem, o processo administrativo disciplinar observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com a oitiva do servidor e de testemunhas, bem como a análise criteriosa de documentos e justificativas apresentadas. Do que consta no PAD, a demissão do agravante ocorreu em razão de abandono de cargo, por ter faltado 41 dias de forma injustificada nos meses de junho, julho e agosto de 2019. As ausências decorreram da realização de um curso de intercâmbio no exterior, ao qual o servidor aderiu por iniciativa própria, mesmo após o indeferimento do pedido de licença-capacitação pela Administração. Foram refutadas, de forma fundamentada, todas as teses sustentadas pelo agravante, tais como falta de condições financeira para retornar ao Brasil, afastamento para capacitação profissional, ausência de intencionalidade e má-fé, ausência de prejuízo ao setor, entre outras (ID 251309371, pág. 19 e seguintes). A autoridade julgadora, após a emissão do parecer da assessoria de apoio ao julgamento, aplicou a penalidade de demissão com base em nas provas apresentadas e em conformidade com os preceitos legais (ID 251309371). Ademais, os documentos da origem não demonstram vício formal ou material que comprometa a validade do processo administrativo disciplinar, tampouco indícios de afronta aos princípios do devido processo legal ou da proporcionalidade. A penalidade aplicada mostra-se, a princípio, compatível com a gravidade da infração, pois o abandono de cargo, conforme o art. 193, II, da LC 840/2011, tem como consequência expressa a demissão do servidor. Assim, não há fundamentos que justifiquem a concessão da tutela recursal. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w